Tribunal: TJES
Processo: 5010872-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010872-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RC9 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta em sede de execução fiscal promovida pelo Município de Vitória com base em multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, reduzindo o valor da sanção para R$ 10.000,00 e fixando honorários em 10% sobre o proveito econômico. A agravante busca a anulação da CDA e da penalidade administrativa por vícios no procedimento sancionador, ausência de notificação válida, ocorrência de prescrição intercorrente e desproporcionalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade que impeça o conhecimento do recurso; (ii) analisar a existência de nulidade na notificação administrativa, bem como eventual prescrição intercorrente no processo sancionador; (iii) definir se a multa aplicada pelo Procon é desproporcional à conduta imputada e, portanto, passível de redução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada não se verifica, pois as razões recursais demonstram inconformismo fundamentado e compatível com os pontos rejeitados pela decisão interlocutória, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.
A notificação no processo administrativo foi enviada ao endereço constante na última alteração contratual arquivada da empresa, sendo recebida e assinada, afastando-se a tese de cerceamento de defesa por ausência de ciência da autuação.

5.

A prescrição intercorrente prevista no art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99 não se aplica ao âmbito municipal, por se tratar de norma federal com eficácia restrita aos órgãos da administração pública federal, inexistindo, no caso, norma local que discipline o tema.

6
.
A multa fixada inicialmente em R$ 18.197,17 foi reduzida para R$ 10.000,00 na origem, mas, diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente infração de baixa gravidade, ausência de vantagem econômica significativa e porte da empresa, revelou-se ainda excessiva, sendo razoável e proporcional sua readequação para R$ 5.000,00, conforme precedentes do TJES em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de agravo de instrumento não viola o princípio da dialeticidade quando apresenta fundamentação dirigida aos pontos rejeitados pela decisão recorrida, ainda que retome argumentos apresentados anteriormente.

2. A notificação administrativa enviada ao endereço contratual válido da empresa, com recebimento comprovado, não configura nulidade por falta de ciência ou cerceamento de defesa.

3. A prescrição intercorrente prevista na Lei nº 9.873/99 não se aplica aos processos administrativos sancionadores no âmbito municipal, por ausência de norma local que regulamente tal instituto.

4. A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor pode ser revista pelo Poder Judiciário em juízo de legalidade, sendo legítima sua redução quando desproporcional à infração e às condições do autuado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 57; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º; Lei nº 9.873/99, art. 1º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1565825/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.12.2015, DJe 10.02.2016; STJ, REsp 1.115.078/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2009; STJ, AgInt-EDcl-AREsp 2.151.570/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE 29.11.2024; TJES, AC 0042665-72.2014.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 08.02.2021, DJES 25.02.2021; TJES, AC 0018644-33.2014.8.08.0347, Relª Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 11.05.2021, DJES 01.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O agravado alegou, em sede preliminar, a ausência de dialeticidade recursal do agravo de instrumento em exame, sob o fundamento de que o agravante limitou-se a repetir os argumentos da exceção de pré-executividade anteriormente apresentada nos autos originários, sem realizar enfrentamento direto ao conteúdo da decisão interlocutória recorrida.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, mormente a partir da fl. 03, o porquê do inconformismo da agravante, que busca a reforma da decisão que acolheu apenas parcialmente a exceção de pré-executividade na origem.

Não se trata de mera repetição mecânica da peça processual anterior, mas sim de sua recontextualização à luz da decisão interlocutória proferida, demonstrando, inclusive, pretensão de reforma da decisão em seus exatos pontos de indeferimento, o que é suficiente para afastar a alegada ausência de dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
RC9 COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
em

face da decisão proferida no evento 49158354, integrada pela decisão do evento 64887167, pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal nº 5034086-35.2023.8.08.0024, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 592/2016 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Outrossim, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, ou seja, a diferença entre o valor atualizado da causa e a nova multa arbitrada.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14768269, o agravante sustenta, em síntese, que: (I) a notificação administrativa enviada no processo fiscalizatório é nula, pois foi remetida a endereço antigo da empresa, sendo que a alteração do domicílio já havia sido regularmente informada à Receita Federal e à Junta Comercial antes da notificação; (II) não houve regular citação administrativa, nem oportunidade de apresentação de defesa, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa; (III) houve prescrição intercorrente, pois o processo administrativo ficou paralisado por seis anos (de 2016 a 2022), atraindo a aplicação subsidiária da Lei 9.873/1999, diante da adoção pelo Município do Decreto Federal nº 2.181/97, que prevê tal aplicação; (IV) a multa aplicada é desproporcional e confiscatória, considerando que a infração envolveu apenas um consumidor e um dano de R$ 300,00 (trezentos reais), posteriormente ressarcido, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; (V) a penalidade imposta desconsidera o porte econômico da empresa, sendo incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na instância originária, o
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
promoveu ação de execução fiscal em face da empresa

RC9 COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
, com base na CDA nº 5120/2023, originada de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

A agravada opôs exceção de pré-executividade arguindo, em síntese, a ausência de citação no processo administrativo, a ocorrência da prescrição intercorrente naquele procedimento, bem como a desproporcionalidade da sanção aplicada. A magistrada
a quo
, como visto, acolheu parcialmente suas alegações, reduzindo a multa administrativa.

O artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez. O parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada dos documentos imprescindíve
is
à solução da controvérsia.
3. A aferição dos requisitos essenciais à validade da CDA demanda, em regra, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1565825/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016)

Portanto, o ônus da prova da nulidade da CDA é, por lei, do administrado e não do ente público, sendo que, a presunção relativa de certeza e liquidez, impossibilita a inversão desse ônus.

No caso dos autos, o agravante colacionou cópia integral do processo administrativo que deu ensejo à CDA executada, contudo, não logrou êxito em infirmar, de maneira inequívoca, a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, especificamente no que concerne à regularidade do procedimento administrativo sancionador.

Quanto à alegada nulidade da notificação administrativa, não há que se falar em sua configuração. Embora a agravante sustente que a notificação foi expedida para endereço antigo da empresa, restou comprovado nos autos, conforme expressamente registrado pela magistrada de origem, que a citação administrativa foi enviada para o endereço constante na 8ª Alteração Contratual da empresa, documento de constituição da sociedade empresária, onde ela estava regularmente sediada à época da notificação. A correspondência, frise-se, foi devidamente recebida, constando assinatura no aviso de recebimento, o que afasta a alegação de ausência de ciência ou de cerceamento de defesa.

Ademais, eventual divergência entre o endereço constante nos cadastros da Receita Federal e da Junta Comercial, por si só, não é suficiente para invalidar a notificação quando esta foi enviada ao domicílio constante do próprio contrato social da pessoa jurídica.

Com relação à suposta prescrição intercorrente administrativa, também não assiste razão ao agravante. Conforme salientado pela juíza
a quo
, é consolidado o entendimento, no âmbito do Tribunal da Cidadania e, na mesma linha, deste egrégio Tribunal de Justiça, de que a alegada prescrição trienal, que cuida da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, prevista no artigo 1º, §1º da Lei nº 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação espacial do mencionado diploma legislativo ao plano federal, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CDC. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por banco itaúbank s.a. Contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal proposta pelo instituto estadual de proteção e defesa do consumidor (procon/ES), mantendo a exigibilidade da multa administrativa aplicada em razão de alegada conduta abusiva no encerramento unilateral de conta corrente. O apelante sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, nulidade do ato administrativo por ausência de fundamentação, inexistência de infração e desproporcionalidade da sanção imposta. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve prescrição intercorrente no processo administrativo que resultou na aplicação da multa pelo procon estadual; (II) determinar se a conduta da instituição financeira caracterizou infração administrativa capaz de justificar a sanção aplicada. III. Razões de decidir 3.
A Lei nº 9.873/99, que trata da prescrição no âmbito da administração pública federal, não se aplica aos entes estaduais e municipais, conforme decidido pelo STJ no RESP 1.115.078/RS, razão pela qual é inaplicável a tese de prescrição intercorrente ao caso concreto.
4. O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, desde que precedido de comunicação formal ao cliente, constitui exercício regular de direito, conforme entendimento consolidado do STJ, à luz do art. 473 do Código Civil e da resolução BACEN nº 4.753/2019. 5. Comprovada a prévia notificação ao consumidor e inexistindo ilegalidade na conduta praticada, afasta-se a tipicidade da infração administrativa, tornando-se nula a decisão administrativa e, por consequência, o título executivo fiscal que dela se origina. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Lei nº 9.873/99, que regula a prescrição administrativa na esfera federal, não se aplica aos processos administrativos instaurados por órgãos estaduais. 2. O encerramento unilateral de conta corrente, desde que precedido de comunicação formal ao cliente, não configura infração ao Código de Defesa do Consumidor. 3. A inexistência de conduta infrativa torna nulo o ato administrativo sancionador e o título executivo dele decorrente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 473; CDC, art. 57; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 9.873/99, art. 1º; resolução BACEN nº 4.753/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.115.078/RS, Rel. Min. Herman benjamin, 1ª seção, j. 14.10.2009 (repetitivo); STJ, RESP 685.983/RS, Rel. Min. Castro meira, 2ª turma, j. 20.06.2005; TJES, apelação cível 5005672-61.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César costa de oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13.08.2024. (TJES; AC 5012058-10.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Publ. 12/06/2025)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO PROCON. PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA A DECRETO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. HIGIDEZ DA ATUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO LOCAL. 1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do recurso, a qual nem sequer foi suscitada em sede de embargos declaratórios, impede a abertura da via especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento. 3. O Recurso Especial não é via adequada para que a parte alegue violação de Decreto regulamentar, o qual não se enquadra no conceito de Lei Federal. 4. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a higidez da autuação, bem como a proporcionalidade da multa aplicada, eventual alteração das premissas adotadas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. 5.
Nos procedimentos de infração administrativa dos estados, inexistindo norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a disposição prevista na Lei n. 9.873/1999, cujo âmbito de incidência é restrito às ações punitivas na esfera da administração pública federal.
6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.151.570; Proc. 2022/0183510-5; MT; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 29/11/2024)

Aliás, o Decreto nº 2.181/97, mencionado pelo Município de Vitória em sua notificação administrativa sequer menciona a Lei nº 9.873/99, mas tão somente a aplicação subsidiária da Lei nº 9.784/99, sendo que esta última legislação também não menciona a aplicação da Lei nº 9.873/99.

A suposta morosidade na condução do processo administrativo, embora possa ser censurável sob o aspecto da eficiência administrativa, não tem o condão de fulminar automaticamente a exigibilidade do crédito, em especial diante da ausência de norma legal específica no âmbito municipal que discipline a prescrição intercorrente nos processos administrativos sancionadores.

No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, entendo ser cabível a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
2
, uma vez que a matéria também foi objeto do agravo de instrumento registrado sob o nº 5010299-78.2025.8.08.0000, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
em face da mesma decisão ora recorrida.

Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do voto de minha lavra, senão vejamos:

[...]

Na dosimetria da multa (fls. 26/28 do evento 43034968 do processo de origem), o Procon Municipal considerou que estava presente a circunstância atenuante de ser infrator primário e o fator agravante da omissão de tomada de providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo, bem como sopesou o faturamento do banco infrator, tendo alcançado a multa de R$ 18.197,17 (dezoito mil, cento e noventa e sete reais e dezessete centavos.

Não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada de maneira ficta, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade e que a sanção foi aplicada em decorrência do não comparecimento a audiência de conciliação, revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.

Nesse contexto, entendo que existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade
3
.

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1
–
A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC.
Precedentes deste TJES. 2 – Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 200 vezes o valor da oferta proposta ao consumidor, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de quase R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00. 3 - A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4 – A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0042665-72.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021).

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso
sub examine
, a importância atribuída pelo juízo
a quo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se encontra até mesmo acima do que esta Corte, em atenção aos preceitos supracitados do CDC, entende proporcional e razoável em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO APELO. REJEITADA.
MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. MINORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É cediço que as razões de apelação devem conter a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que, ao ver do apelante, viciam a sentença, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Ainda que a recorrente tenha reproduzido grande parte das matérias deduzidas na petição inicial, o ali exposto é suficiente para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, visto que expõe teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há falar em ausência de regularidade formal. 2) Preliminar rejeitada. 3) Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 4) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. 5) Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas. 6) Todavia, o montante de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a inexistência de vantagem auferida, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC. 7) Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Deveras, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário. 8)
A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.
9) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0026653-81.2014.8.08.0347; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 27/07/2021; DJES 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
MULTA APLICADA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA.
REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA AINDA DENOTA EXORBITÂNCIA. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DO BANCO ITAUCARD S/A PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. 1 - De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2 -
Constatada a exorbitância da quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrente, mesmo com a redução promovida pelo juízo originário, considerando os parâmetros do art. 57 do CDC, devendo ser redimensionada para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual se demonstra mais condizente com as peculiaridades do caso, pois cumpre a função pedagógica e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 3 - Além disso, os ônus sucumbenciais também devem ser redimensionados, ante a configuração de sucumbência recíproca. 4 - Apelação interposta pelo Banco Itaucard S/A conhecida e provida. Apelação do Município de Vitória julgada prejudicada. (TJES; AC 0018644-33.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/05/2021; DJES 01/06/2021)

[...]

Nesse contexto, o valor da multa, como bem apontado pela magistrada de origem, destoa das circunstâncias concretas do caso, todavia, observo que a redução promovida na origem ainda é incompatível com os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos. Dessa forma, a redução da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela mais condizente com as peculiaridades do caso concreto, em que a penalidade foi imposta em decorrência do não comparecimento a audiência de conciliação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para reduzir ainda mais a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais. 4.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 62.

2
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

3
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012. p. 217-218.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.